Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN - DF PARA EXPEDIR DUT DE VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO. ART. 130 DO CTB. COMPETÊNCIA DO ORGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO LOCAL ONDE ESTÁ REGISTRADO O VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que extinguiu o processo, sem análise do mérito. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que necessita transferir uma motocicleta arrematada em leilão para seu nome, ou, subsidiariamente, em caso de impossibilidade de atendimento do pleito, a restituição dos valores pagos. Afirma que ajuizou ação perante a 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que declinou, em razão do valor, para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, sendo proferida nova decisão para emendar a inicial e excluir o DETRAN/SP, pois, segundo a legislação exclui do âmbito de incidência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, causas em que figurem como rês outras Unidades da Federação. O recorrente justificou a imprescindibilidade da presença do DETRAN/SP no polo passivo da demanda, pois o leilão foi realizada e fiscalizado pelo DETRAN/DF, porém, a motocicleta está cadastrada no DETRAN/SP, sendo este órgão responsável pela liberação do DUT, documento essencial para realização da transferência. Requer a reforma da sentença.

3. Os recorridos não apresentaram recurso, certidão ID 31507479.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

5. O recorrente afirma que adquiriu o veículo Motocicleta, Honda CG 4. Preliminar de I Titan Ex, 2017/2017, placa PAY8622/SP, Renavam 9C2KC2210HR026504, em leilão, Edital no 03/2021, promovido pelo DETRAN/DF, “FlexLeilões”. Informa que realizou todos os pagamentos necessários, IPVA/2021 e licenciamento, tudo conforme edital. No entanto não conseguiu efetivar a transferência do bem para o seu nome, pois não detém o DUT do veículo. O DETRAN/DF esclarece que já encaminhou solicitação junto ao DETRAN/SP e estaria aguardando retorno.

6. Com efeito, compete unicamente ao Detran/SP emitir o DUT – Documento Único de Transferência, conforme Art. 130 do Código Brasileiro de Trânsito, o que impõe o acolhimento de preliminar suscitada na sentença a quo, e como bem explicitado, o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais não autoriza o declínio para o órgão competente, mas, sim, a extinção do processo sem julgamento do mérito, Art. 51, III, da Lei 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida ao recorrente.